Tribunal: TJMT
Processo: 1013533-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1013533-31.2020.8.11.0000
Impetrante: Lilian Silvana Felipetto Viegas
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Lilian Silvana Felipetto Viegas, contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão quanto à sua nomeação e posse, no cargo de Agente de Trânsito, do polo do Município de Alta Floresta/MT.
A Impetrante sustenta, em síntese, que o Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT – ofertou 11 (onze) vagas, para o cargo e polo por ela escolhidos.
Assevera que obteve a 10a (décima) posição e, portanto, que aprovada dentro do número de vagas previsto no referido Edital.
Aduz que o certame tinha prazo de validade de 02 (dois) anos e que o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão determinou a suspensão do prazo de validade do mencionado concurso.
Salienta que o Decreto de Calamidade Financeira, editado pelo Governador do Estado, em 17/01/2019, tinha prazo de 06 (seis) meses, após o qual voltou a fluir o prazo de validade do certame, que, desse modo, teria o vencimento em 04/06/2020.
Assim, defendendo a violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, bem assim os requisitos para a concessão da liminar no mandamus, requer que seja determinada a sua imediata nomeação e posse no cargo pleiteado.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como consignado no relatório, pretende a Impetrante a concessão da liminar mandamental, para ser imediatamente nomeada, a fim de assumir o cargo de Agente de Trânsito, do polo do Município de Alta Floresta/MT, haja vista a sua classificação no concurso público regulado pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT.
Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Oportuno registrar que ao Poder Judiciário não compete intervir no mérito administrativo, tendo em vista caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade do ato impugnado.
Sobre a específica matéria dos autos, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).
O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento, in verbis:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.
1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.
3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Negritei).
No caso em questão, observo que o Edital regulamentador do certame previu 11 (onze) vagas, para o cargo de Agente de Trânsito, polo do Município de Alta Floresta/MT (Id. 47855492– pág. 31) –, e a Impetrante obteve a 10a (décima) posição (Id. 47860460 – pág. 80).
Entrementes, em que pese à Impetrante estar aprovada dentro do número de vagas, entendo que a liminar não deve ser concedida, sobretudo, porque não me afigura factível a possibilidade de lesão irreparável à parte Impetrante, se acaso obtido o reconhecimento que pretende, na oportunidade do exame de mérito, não há falar em deferimento da tutela liminar.
Nessa esteira, tenho que, ausente os requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.